Tribunal: TJMT
Processo: 1015748-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-28
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:
Vistos em plantão.
Maisa Pires Vidal interpõe Agravo de Instrumento contra a decisão proferida na Ação de Execução n. 0055261-87.2013.8.11.0041, em que indeferiu pedido de penhora de crédito perante terceiro e determinou a intimação do agravado para que se manifestasse nos autos.
Em que pese os argumentos vertidos pela Agravante, é forçoso reconhecer que a medida pleiteada não comporta exame em sede de plantão judiciário, haja vista, que não se enquadra no rol de medidas judiciais que reclamem soluções urgentes previstas no art. 1o, § 1o da Resolução n. 010/2013/TP/TJMT.
Não se constata risco de perecimento do direito, pois, conforme informação contida na inicial, a execução em desfavor do agravado já tramita há pelo menos 3 anos e a irresignação da agravante é quanto a intimação do seu devedor para se manifestar acerca de um pedido de penhora de um crédito que o agravado possui perante a empresa Simeto Empreendimentos Imobiliários.
Por isso, deixo de apreciar a tutela antecipada aqui vindicada e determino que, findo o plantão, seja feita a imediata redistribuição deste recurso, na forma regimental.
Às providências.
Intime-se.
Findo o plantão, redistribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de agosto de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Desembargador Plantonista